Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0701417-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: PEDRO ALVES MOREIRA e BRENDA DA SILVA MOREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PEDRO ALVES MOREIRA e BRENDA DA SILVA MOREIRA contra a decisão de ID 144309477, proferida pelo Juízo da 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos n. 0764026-77.2022.8.07.0016. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: [...] Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95). DECIDO. [...] Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Na exordial, a autora requer seja concedida a tutela antecipada inaudita altera pars, para determinar ao Réu que proceda à imediata anulação das infrações imputadas à proprietária do carro, segunda requerente, para que a mesma possa realizar devidamente o licenciamento de seu veículo. A parte autora alega eventual clonagem do veículo, porém, não apresentou qualquer documento que evidencie que o veículo constante dos autos de infração não sejam de propriedade da segunda autora. Ademais, a mera alegação de que os radares estão "VENCIDOS", sem qualquer indício de Assim, nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade das alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido. Registra-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em sua política salarial por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (cheks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública. In casu, em análise perfunctória, não vislumbro pela documentação acostada aos autos indubitável violação à lei em questão, o que será melhor analisado após a realização do contraditório e ampla defesa. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...] (ID 144309477 do processo originário). (destaques no original). Nas razões recursais que ora se examina, os agravantes descrevem que foram surpreendidos ao tentar realizar o pagamento do Licenciamento e Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), com a existência de diversas multas vinculadas ao veículo de sua propriedade e que por esse motivo entraram com ação junto ao Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, buscando garantir a manutenção do veículo, assim como a nulidade das referidas multas. Informam os agravantes que, conforme decisão transcrita alhures, foi indeferido pedido de concessão de tutela antecipada para determinar ao ora agravado à imediata anulação das infrações imputadas à proprietária do carro, segunda agravante, para a devida realização do licenciamento do veículo. Aduzem que não houve notificação por parte do Órgão agravado em relação às infrações existentes; que os aparelhos que auferiram as infrações estavam fora da validade; e que há justa suspeita de clonagem do veículo. Ao final, requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela para que a segunda agravante possa realizar o licenciamento do veículo e que Órgão agravado não realize a apreensão do carro em questão até o trânsito em julgado da ação; e b) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da antecipação de tutela pleiteada. Preparo não comprovado. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, convém destacar que recurso interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser, de acordo com a legislação específica, processado e julgado pelas Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT. Em relação ao tema em específico, cito a Resolução no 20/2021 do TJDFT que aprovou o Regimento Interno das turmas recursais do TJDFT. Assim, para o correto entendimento da matéria, importante trazer à lume alguns dispositivos da referida Resolução. Quanto à competência das turmas recursais, o art. 12, inciso I, alínea c, da Resolução 20/2021, dispõe que está entre as competências da turma recursal o julgamento de agravo de instrumento nas situações definidas no Regimento. Em complemento, assim dispõe o art. 80 do mesmo diploma: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (Destaque nosso). No caso concreto, observa-se que o processo de origem tramita no âmbito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, de forma que o recurso interposto contra decisão interlocutória proferida no referido Juízo deve ser processado e julgado por uma das uma das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça. Nesse sentido, verifico que a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juízo de Juizado Especial da Fazenda Pública Ante o exposto, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator